Tribunal: TJSP
Processo: 2028547-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cumprimento de sentença. Pedido de liberação de valor atingido por ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD. Invocada destinação do montante para a satisfação de salário dos funcionários da agravante. Decisão de indeferimento.
- Ausência de comprovação da destinação dos recursos tal como invocada. Executado que ao invocar o princípio da menor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cumprimento de sentença. Pedido de liberação de valor atingido por ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD. Invocada destinação do montante para a satisfação de salário dos funcionários da agravante. Decisão de indeferimento.
- Ausência de comprovação da destinação dos recursos tal como invocada. Executado que ao invocar o princípio da menor onerosidade não indicou outros bens penhoráveis ou apontou medida menos gravosa, nos termos do parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil, tampouco se valeu da prerrogativa prevista no art. 916 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.